Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. FURTO. NÃO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
1. A apelação versa sobre embargos a execução de cheque supostamente furtado. O embargante efetuou boletim de ocorrência e alega não possuir negócios jurídicos com o embargado.
2. Nos autos do processo foi comprovado que as partes mantinham relação comercial e que era o embargante havia fornecido cheques em branco para o embargado realizar compras de materiais referentes aos negócios das partes.
3. Também ficou demonstrado que o apelante alterou a verdade dos fatos, mantida a multa por litigância de má-fé.
4.Pedido de gratuidade de justiça prejudicado em razão do recolhimento do preparo recursal.
5. Recurso conhecido e não provido.